Tribunal: TJDFT
Processo: 0724761-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0724761-68.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: DIVINO SILVA DOS SANTOS DESPACHO Previamente à homologação do acordo noticiado, intime-se o requerido/recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual (Código de Processo Civil, arts. 103 e 104). Brasília/DF, 17 de outubro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito